Tribunal: TJSP
Processo: 1014255-78.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – MENSALIDADES ESCOLARES – Pretensão à execução de mensalidades escolares dos anos de 2.011 a 2.013 – Sentença que julgou extinta a ação, diante da inadequação da via eleita – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINAR da apelante – Preclusão "pro judicato" – Afastamento – Análise das condições da ação após ser determinada a citação –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – MENSALIDADES ESCOLARES – Pretensão à execução de mensalidades escolares dos anos de 2.011 a 2.013 – Sentença que julgou extinta a ação, diante da inadequação da via eleita – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINAR da apelante – Preclusão "pro judicato" – Afastamento – Análise das condições da ação após ser determinada a citação – Possibilidade – Inexistência de prazo para que o julgador verifique as condições da ação – Ausência de decisão anterior, não havendo que se falar em vedação à revisão – MÉRITO – Execução fiscal de crédito não tributário que está restrita às hipóteses previstas no art. 39, §2o, da Lei Fed. no 4.320, de 17/03/1.964 – Mensalidades escolares cobradas por autarquia municipal em razão da prestação de serviços educacionais – Relação contratual privada – Ausência de contrato administrativo típico – Necessidade do ajuizamento de ação de conhecimento com conservação da ampla defesa e do contraditório – APELAÇÃO não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000950696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014255-78.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
PAULO MIGUEL HESZKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso. Vencidos o Relator,
que declara voto, e a 2a Juiza..
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KLEBER LEYSER
DE AQUINO, vencedor, OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), vencido,
OCTAVIO
MACHADO
DE
BARROS
(Presidente),
MÔNICA
SERRANO,
GERALDO XAVIER E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 09.573
Apelação no 1014255-78.2015.8.26.0564
Apelante: FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Apelado: PAULO MIGUEL HESZKI
2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Bernardo do Campo
Magistrada: Dra. Ida Inês Del Cid
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL MENSALIDADES ESCOLARES
Pretensão à execução de mensalidades escolares dos anos de 2.011 a
2.013
Sentença que julgou extinta a ação, diante da inadequação da
via eleita
Pleito de reforma da sentença
Não cabimento

PRELIMINAR da apelante
Preclusão “pro judicato”
Afastamento –
Análise das condições da ação após ser determinada a citação

Possibilidade
Inexistência de prazo para que o julgador verifique as
condições da ação
Ausência de decisão anterior, não havendo que se
falar em vedação à revisão
MÉRITO
Execução fiscal de crédito não
tributário que está restrita às hipóteses previstas no art. 39, §2o, da Lei
Fed. no 4.320, de 17/03/1.964
Mensalidades escolares cobradas por
autarquia municipal em razão da prestação de serviços educacionais

Relação contratual privada Ausência de contrato administrativo típico
Necessidade do ajuizamento de ação de conhecimento com
conservação da ampla defesa e do contraditório
APELAÇÃO não
provida.
Trata-se de apelação interposta pela Faculdade de
Direito de São Bernardo do Campo, contra a r. sentença (fls. 101/102),
proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pela apelante
em face de Paulo Miguel Heszki, que julgou extinta a ação, diante da
inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de
Processo Civil. Não houve condenação em verbas sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega a apelante no presente recurso (fls. 108/123), em
síntese e em preliminar, a ocorrência da preclusão “pro judicato”, uma vez que
a execução já estava em trâmite quando decretada a extinção. Sustenta que
não é possível o mesmo juiz modificar decisão anteriormente proferida. No
mérito, aponta que é uma autarquia criada pela Lei Municipal no 1.246, de
05/10/1964, cujo objetivo é ministrar curso de direito. Pondera que seus alunos
devem arcar com taxas escolares, o que caracteriza preço público. Aduz que
pode se valer da Lei Federal n.o 6.830, de 22/09/1.980, para a execução de
suas mensalidades que devem ser inscritas em Dívida Pública. Defende que não
importa a espécie de Autarquia, nem a qualidade da receita, pois a lei não faz
distinção no que toca à possibilidade de os entes autárquicos promoverem a
execução fiscal de dívida ativa não tributária. Afirma que sendo uma autarquia,
se justifica a inscrição de seus créditos em Dívida Ativa e o uso da execução
fiscal. Pede a reforma da r. sentença.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Inicialmente afasto a preliminar de preclusão “pro
judicato”, alegada pela apelante.
O artigo 505, incisos I e II, do Código de Processo Civil, só
admite que o juiz decida novamente questões já decididas na mesma lide
quando, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobrevier

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modificação no estado de fato ou de direito e a parte pedir a revisão do que
constou na decisão.
No caso dos autos, após a demanda ser distribuída foi
determinada a citação do apelado.
Todas as tentativas de localização do apelado se
mostraram infrutíferas, tendo ele sido citado por edital (fl. 66).
Após o decurso do prazo para pagamento espontâneo, a
apelante pleiteou a expedição de novos ofícios e a citação nos novos endereços
informados (fls. 72/73 e 98).
Na sequência, houve a prolação da sentença de extinção.
Em que pese seja recomendado que as condições da ação
sejam analisadas logo após o ajuizamento da demanda, é certo que a lei não
estabelece um prazo para o julgador fazê-lo.
Ademais, inexiste no presente caso decisão anterior que
tenha analisado a adequação da via escolhida pela apelante, o que permitiu que
o Juízo “a quo” o fizesse mesmo após a determinação de citação do apelado.
Deste modo, não há que se falar em decurso de prazo ou
revisão de decisão anterior.
Assim, inexistiu preclusão “pro judicato”.
Superada a preliminar, passo ao mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que a apelante executa mensalidades
referentes ao curso de direito dos anos de 2011 a 2.013, no valor total
de R$ 28.895,14 (vinte e oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais e
quatorze centavos), devido pelo apelado.
A pretensão recursal se restringe à análise da adequação
da via da execução fiscal para a cobrança pretendida pela apelante.
A possibilidade de inscrição na dívida ativa de créditos de
natureza não tributária, está autorizada no artigo 2o da Lei Federal no 6.830, de
322/09/1.980. “Verbis”:
Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como
tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com
as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal. (negritei)

Já a definição do que seria um crédito não tributário, está
prevista no artigo 39, parágrafo 2o, da Lei Federal no 4.320, de 17/03/1.964,
nos seguintes termos:
Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária,
serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas
respectivas rubricas orçamentárias.
(...)
§2o. Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza,
proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas,
e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública,
tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as
tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas
processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos,
indenizações,
reposições,
restituições,
alcances
dos
responsáveis
definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de
obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança,
aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações
legais. (negritei)
No caso dos autos, a origem do valor exigido pela
apelante é a prestação de serviços educacionais, ou seja, decorre de uma
relação contratual privada, o que não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas na lei acima citada.
Ademais, apesar de a apelante ser uma autarquia
municipal, não existe um contrato administrativo típico firmado com o
apelado, o que impede a aplicação da Lei Federal no 6.830, de 322/09/1.980,
conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO
EXECUÇÃO FISCAL
DNER
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO

DANO CAUSADO AO PATRIMÔMINIO DA AUTARQUIA
INSCRIÇÃO NA DÍVIDA
ATIVA
LEI No 6.830/1980
1. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão
impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar, portanto, a
obscuridades, dúvidas ou contradições. O não acatamento das argumentações
contidas no recurso não implica em cerceamento de defesa, posto que ao julgador
cabe apreciar a questão de acordo com o que ele entender atinente à lide 2. Não
está obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o
pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC),
utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto
3. Não obstante a
interposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar
o ingresso na instância extraordinária, se não houve omissão do acórdão a que
deve ser suprida. Desnecessidade, no bojo da ação julgada, de se abordar, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suporte da decisão, os dispositivos legais e constitucionais apontados 4. Inexiste
ofensa ao art. 535, II, do CPC, quando a matéria enfocada é devidamente
abordada no âmbito do voto-condutor do aresto hostilizado 5. Os privilégios
da Lei no 6.830/80 só cabem nos casos em que a dívida ativa tiver
natureza tributária (crédito que goza de proteção especial arts. 183 a
193 do CTN) ou decorra de um ato ou de um contrato administrativo
típico 6. A dívida exeqüenda decorrente de dano causado ao patrimônio
do DNER por acidente automobilístico não constitui dívida ativa a ensejar
a aplicação do rito da Lei no 6.830/80, visto que não se trata de débito
tributário (art. 201, do CTN) ou não tributário (previsto em lei,
regulamento ou contrato) 7. Recurso não provido. (Recurso Especial no
362.160/RS, relator Ministro José Delgado, Órgão Julgador: T1 -
PRIMEIRA TURMA; Data do Julgamento: 05/02/2.002; Data da
Publicação/Fonte: DJ 18/03/2.002 p. 186) (negritei)
Assim, independentemente de se tratar de preço público
ou não, o crédito em questão não pode ser inscrito em dívida pública, nem
pode ser utilizada a via da execução fiscal, devendo ser ajuizada ação de
conhecimento para a apuração do “an debeatur” e do “quantum debeatur”,
dando-se oportunidade à ampla defesa e ao contraditório.
Nesse sentido já decidiu parte desta C. 14a Câmara de
direito Público:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES
Exercício de 2007 Necessidade de propositura de ação de conhecimento, com
observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa Precedente da corte Carência de ação por falta de interesse de agir
Extinção do feito com estribo no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil

Recurso denegado. (Apelação no 0004835-77.2008.8.26.0575; Rel. Des.
Geraldo Xavier; Comarca: São José do Rio Pardo; Órgão julgador: 14a
Câm. de Direito Público; Data do julgamento: 22/08/2.019; Data de
publicação: 27/08/2.019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
COBRANÇA DE MENSALIDADE ESCOLAR

Existência de óbice intransponível ao prosseguimento da ação, consistente na
inadequação do rito adotado (Lei no 6.830/80) para cobrança de débitos pela
prestação de serviços educacionais
Precedentes desta Câmara
Recurso
desprovido. (Apelação no 0007541-33.2008.8.26.0575; Rel. Des. João
Alberto Pezarini; Comarca: São José do Rio Pardo; Órgão julgador: 14a
Câm. de Direito Público; Data do julgamento: 28/11/2.019; Data de
publicação: 16/12/2.019)
APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL COBRANÇA DE MENSALIDADES Crédito
que não decorre de contrato administrativo típico Impossibilidade de utilização
dos privilégios da Lei no 6.830/80 - Via inadequada Sentença mantida Recurso
não provido. (Apelação no 0006662-26.2008.8.26.0575; Rela Mina Silvana
Malandrino Mollo; Comarca: São José do Rio Pardo; Órgão julgador: 14a
Câm. de Direito Público; Data do julgamento: 31/10/2.019; Data de
publicação: 05/11/2.019)
Desta maneira, deve ser mantida a r. sentença.
Deixo de majorar a verba honorária, de acordo com o
artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, pois não houve a sua
fixação em 1a instância.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO à
presente apelação, para manter a r. sentença questionada por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR DESIGNADO
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21.912
Apelação Cível no 1014255-78.2015.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo
Apelado: Paulo Miguel Heszki
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Ouso divergir do entendimento adotado pela Douta
maioria, pois tenho que é o caso de dar provimento ao recurso.
Com efeito, por se tratar de autarquia instituída pela
Lei Municipal no 1.251/1964 (CF, art. 37), a exequente integra a
administração indireta e nessa condição pode ajuizar execução fiscal para
receber os seus créditos decorrentes de mensalidades pactuadas em
contrato de prestação de serviços educacionais e não pagas.
Para tanto, a pretensão executória está lastrada em
Certidão da Dívida Ativa e não no ajuste individual, de maneira a satisfazer
os requisitos do artigo 2o, parágrafos 5o e 6o, da Lei n° 6.830/80, como já
decidiu este Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO
-
Execução
fiscal
-
Autarquia
educacional municipal - Cobrança de mensalidades escolares -
Inscrição em dívida ativa - Possibilidade - Relação jurídica de
direito público - Interpretação extensiva dada aos arts. 1o e 2o,
§1o, da LEF - Carência de ação afastada
Precedentes.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP,
Apelação
Cível
0005832-52.2006.8.26.0568, 14a Câmara de Direito Público,
Rel. Henrique Harris Júnior, j. 22/06/2017; V. U.)
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - Prestação de
serviços educacionais - Município de São José do Rio Pardo -
Dívida ativa referente a mensalidades escolares - Possibilidade
de cobrança por meio de execução fiscal embasada em CDA -
Adequação da via eleita e validade do título executivo
extrajudicial. RECURSO PROVIDO. (TJSP, Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0007137-50.2006.8.26.0575, 15a Câmara de Direito Público,
Rel. Rodrigues de Aguiar, j. 07/08/2019, V. U.)
Afinal, a entidade autárquica é pessoa jurídica de
Direito Público, dotada de patrimônio e receita próprios, com legitimidade
e capacidade para executar serviços ou atividades típicas da Administração
Pública, como sua longa manus, inclusive com as prerrogativas da Fazenda
Pública, como dispõe o artigo 1o, da Lei no 6.830/1980: A execução
judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta lei
e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil (grifado).
Daí porque, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso para o prosseguimento da execução fiscal.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
134BB16E
9
10
Declarações
de Votos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE
BARROS FILHO
136BB6DA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014255-78.2015.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.